Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715895-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SEILDE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida nos autos de busca e apreensão de veículos no 0702343-85.2021.8.07.0012 ajuizado contra SEILDE PEREIRA DA SILVA em tramite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em que se facultou a emenda à exordial para comprovar a notificação de mora da ré, sob pena de extinção do feito. O banco agravante recorre alegando, em síntese, que a mora da devedora agravada foi devidamente constituída com a notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pela própria financiada, acompanhada de Aviso de Recebimento AR, conforme legislação de regência. Afirma que compete à devedora informar corretamente o seu endereço ou qualquer alteração de domicílio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada (ID 2576957). Preparo regular (ID 25769586). É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da constituição em mora do devedor com o envio da notificação ao endereço informado no contrato. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Dessa forma, a princípio, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em apreço, seria suficiente para a comprovação da mora. Contudo, na espécie, verifica-se que a diligência restou frustrada, tendo em vista que consta do AR informação dos Correios de que a devedora não atendeu ao carteiro (ID 90059395 - p. 6). Note que não se trata de mudança de endereço da devedora sem prévia cientificação do credor, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, nem para a parte requerida nem para terceiro, ou seja, não foi entregue a ninguém. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir o conhecimento da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Desta feita, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora da devedora, além da não apresentação das cláusulas gerais do contrato. 2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros. 3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos imprescindíveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão, pois garantem transparência ao negócio jurídico e o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1293763, 07103806520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. Conquanto desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". 3. Se a parte é intimada para emendar a inicial, e deixa escoar o prazo sem atender o comando judicial, acertada a r. sentença que extingue o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1289082, 07001936220208070014, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, contudo, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios. 2. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente. 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. 4. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Ocorre que a inadimplência da parte autora, ora apelante não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos. 6. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 7. Recurso improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1235169, 07036843220198070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1225239, 07186468420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse momento de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação de tutela almejados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora